Tribunal: STF
Processo: RE 354870
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-02
Data de publicação: 2014-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. EFEITOS. DIREITO ADQUIRIDO. REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. 



    Diante da constatação de que o sujeito passivo, antes reputado imune, jamais deveria sê-lo, não há óbice que possa impedir a Administração tributária de proferir ato declaratório no sentido de afastar a desoneração. Este ato possui cunho, inequivocamente, declaratório, na medida em que reconhece situação de direito desde sempre consolidada. Não obstante, cumpre salientar que não existe um direito adquirido a regime tributário beneficiado (RMS 27382 ED, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Agravo regimental a que se nega provimento.